Tribunal: TJMT
Processo: 1002374-91.2022.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002374-91.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS SOARES KMIECIK - CPF: 070.886.881-90 (APELANTE), VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 055.712.871-44 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE ROCHA DA SILVA - CPF: 022.816.031-64 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SOARES DOS ANJOS - CPF: 735.899.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002374-91.2022.8.11.0042

APELANTE: LUCAS SOARES KMIECIK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PERTINÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL ALTERADO PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), sem o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do referido artigo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação anterior referida pelo juízo de origem diz respeito a fato posterior ao narrado na denúncia, não sendo idônea para afastar a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06.

4. O réu era primário, de bons antecedentes, e não há provas concretas de dedicação habitual à atividade criminosa ou de integração a organização criminosa.

5. A quantidade de droga apreendida (aproximadamente 17g de cocaína) e as circunstâncias do caso não revelam vulto significativo nem relevância para o abastecimento local, tampouco habitualidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A condenação por fato posterior ao narrado na denúncia não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. 2. Preenchidos os requisitos legais, é cabível a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 63; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 669.068/PE; AgRg no AREsp 2.424.111/SP; AgRg no AREsp 1.991.186/SC.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002374-91.2022.8.11.0042

APELANTE: LUCAS SOARES KMIECIK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Lucas Soares Kmiecik, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão,
no regime semiaberto
, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, busca o apelante
o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que preenche os requisitos legais para a sua concessão.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002374-91.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Lucas Soares Kmiecik,
a prática do crime de tráfico de drogas, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“[...] Conforme Inquérito Policial, no dia 28 de dezembro de 2021, por volta das 16h, na Rua 14, no 103, Bairro Jardim Vitória, nesta cidade, o denunciado Lucas Soares Kmiecik trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma porção de cocaína, com massa total de 2,84 g (dois gramas e oitenta e quatro centigramas) e 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, com massa total de 14,16 g (quatorze gramas e dezesseis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2021.82227- 01).

Na referida data, a equipe da ALI do 3o BPM recebeu denúncia anônima acerca do comércio de entorpecentes na quitinete no 103, na Rua 14, do Bairro Jardim Vitória, razão pela qual iniciou o monitoramento do local. A denúncia indicava também as características física do suspeito, identificado como Lucas, que seria o responsável pelo comércio no local.

Durante a diligência os militares observaram a entrada e saída constante de diversos suspeitos, e ao observarem o denunciado Lucas sair da residência em direção a um usuário que acabara de chegar, iniciaram a abordagem.

Neste momento o denunciado empreendeu fuga para o interior do imóvel e foi abordado no quintal, sendo que em seu bolso os agentes localizaram diversas pedras de pasta base de cocaína. Após buscas na residência, a equipe apreendeu em um quarto, em cima do criado-mudo, um prato contendo mais pedras de pasta base de cocaína, 01 (uma) trouxinha de cocaína, a quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) em espécie e 01 (uma) lata contendo cerca de 200 g (duzentos gramas) de polipropileno etileno.

A equipa da GAP 01 do 3o BPM foi acionada para auxiliar nas buscas na residência e na condução do denunciado até a Central de Flagrantes.

Em entrevista com os agentes, a esposa de Lucas, que estava no interior da casa, afirmou que desconhecia o envolvimento do marido com o tráfico de drogas, informação que foi confirmada pelo denunciado.

Perante autoridade policial, Lucas permaneceu em silêncio.

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998. Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados no interior da residência do denunciado e em sua posse, após informações prévias sobre a comercialização dos ilícitos.

Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da natureza e forma de acondicionamento dos entorpecentes, da quantia em dinheiro em espécie, além de informações prévias sobre a comercialização de drogas, resta evidenciado o narcotráfico.

Encerrada a instrução processual, o juízo sentenciante reconheceu a autoria e materialidade delitivas atribuídas ao acusado e, ao proceder à dosimetria da pena, apresentou a seguinte fundamentação:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei no 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza, a quantidade de droga ou do produto, na fixação da pena base, in casu, não se justifica majoração da pena, já que apreendido apenas 17g (dezessete gramas) de COCAÍNA.

Quanto à culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também se levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, tais circunstâncias não têm o condão de majorar a pena-base.
De ressaltar que a ação penal em andamento pelo delito de tráfico de drogas (Pje: 1014649-72.2022.8.11.0042), não podem ser valoradas por encontrar vedação pela Súmula 444 do STJ. Além disso, a condenação definitiva por tráfico de drogas oriunda dos autos de n. 1004242-36.2024.8.11.0042, por se referir a fato posterior ao presente feito, não serve como maus antecedentes ou reincidência
.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa
.

Segunda Fase:

Verifico que o condenado confessou espontaneamente o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d (Súmula 545, STJ).

Também verifico que à época dos fatos o condenado contava com menos de 21 anos de idade, o que justifica a aplicação da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Assim, embora reconheça referidas atenuantes, DEIXO DE APLICÁ-LAS por já se encontrar a pena base no seu mínimo legal.

Nesse sentido é o que dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Por esta razão e não havendo circunstância agravante a ser considerada, MANTENHO a pena do condenado nesta fase intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não reúnem bons antecedentes e se dedica as atividades criminosas, ressaltando já possuir uma condenação definitiva por fato posterior pelo mesmo delito de tráfico de drogas (autos de n. 1004242-36.2024.8.11.0042).

[...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Desta feita e não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor LUCAS SOARES KMIECIK, brasileiro, pedreiro, nascido em 06/02/2003, natural de Cuiabá/MT, portador do RG 29204690 SSP/MT, inscrito no CPF 070.886.881-90, filho de Elton Antônio Kmiecik e Nilce Ferreira Soares Kmiecik, residente na Rua São Gonçalo, 113, bairro: São Matheus, em Cuiabá/MT, telefone: (65) 99605-7604,
no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão.

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, a controvérsia posta nos autos prescinde de maiores digressões, porquanto cinge-se à análise da aplicabilidade da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento de que estariam preenchidos os requisitos legais.

Razão assiste ao apelante.

É entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores que
“a existência de ações penais em curso e de registros de atos infracionais, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06”
(HC 669.068/PE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021).

No caso em tela, conquanto o juízo
a quo
tenha consignado a existência de condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas (autos n. 1004242-36.2024.8.11.0042), constata-se que ela diz respeito
a fatos posteriores aos ora analisados
, circunstância que impede sua consideração para fins de afastamento da benesse legal, porquanto, à época dos fatos narrados na denúncia,
o réu ostentava a condição de primariedade
, nos termos do art. 63 do CP.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“a negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao objeto do processo constitui flagrante violação ao art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.991.186/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 29/11/2021).

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. PROVAS NO SENTIDO DE QUE O PACIENTE ESTAVA COMERCIALIZANDO ENTROPECENTES. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS APENAS COM BASE NA EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POSTERIORES AOS FATOS EM EXAME. ILEGALIDADE CONFIGURADA. POUCA QUANTIDADE DE DROGAS. REDUÇÃO MÁXIMA, REGIME ABERTO, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO DELITO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. (...) 2. A incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa.
3. A condenação transitada em julgado, mas por fato posterior àquele que está em apuração na ação penal, não indica dedicação à atividade criminosa impeditiva da incidência da minorante, porque no momento da sua prática essa dedicação não existia, surgindo apenas posteriormente
(AgRg no AREsp n. 2.424.111/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024). 4. No caso, a quantidade das drogas apreendidas - 2,16g de cocaína e 36,18g de maconha - não é expressiva, razão pela qual a causa de diminuição comporta aplicação na fração máxima de 2/3. Precedentes. (...) (HC n. 882.340/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJEN de 11/12/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – (...) RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RÉUS QUE PREENCHEM OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. (...) “A negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento
em condenação por fato posterior ao apurado nos presentes autos constitui flagrante violação ao art. 33, §4o, da Lei 11.343/06
” (AgRg no AREsp 1899869/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021). Sendo o réu primário, de bons antecedentes e não havendo prova concreta de que se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, o reconhecimento do tráfico privilegiado é medida impositiva, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
(N.U 0013104-86.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023).

Ademais, as circunstâncias em que se deu a apreensão da droga – duas porções de cocaína, totalizando aproximadamente 17 gramas – não extrapolam a normalidade do tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A quantidade apreendida, por si só, não é suficiente para demonstrar a dedicação do agente à atividade criminosa, sobretudo diante da inexistência de outros elementos que indiquem habitualidade delitiva, tais como a apreensão de apetrechos relacionados ao tráfico, existência de investigação prévia, interceptações telefônicas ou qualquer outra diligência voltada à confirmação da traficância reiterada.

Embora os policiais tenham afirmado, em juízo, que
“no local indicado pela denúncia foi observada grande movimentação de pessoas, aparentemente usuários, entrando e saindo da residência”
, tal afirmação, desacompanhada de outros elementos probatórios, revela-se insuficiente para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado. Não ficou demonstrado que a atividade desenvolvida possuía relevância para o abastecimento local de entorpecentes, tampouco que o apelante a realizava de forma habitual.

Destarte, sendo o acusado primário, portador de bons antecedentes e inexistindo prova nos autos de que se dedique de forma habitual ao tráfico de drogas ou integre organização criminosa, mostra-se cabível a aplicação da minorante em seu grau máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Com a incidência da referida minorante, a pena privativa de liberdade resta redimensionada para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Diante da nova reprimenda imposta, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena, autorizando, ainda, sua substituição por uma pena restritiva de direitos cumulada com pena de multa, ou por duas restritivas de direitos, cuja escolha e condições competirão ao juízo da execução
[CP, art. 44, § 2o].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a incidência da minorante do tráfico privilegiado, aplicando-a em seu grau máximo (2/3), redimensionando, por conseguinte, a pena definitiva do réu para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em
regime aberto
, além de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos cumulada com pena de multa, ou por duas penas restritivas de direitos, a serem oportunamente especificadas pelo juízo da execução.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Determino a
imediata
comunicação ao Juízo da Execução Penal para a devida adequação do regime prisional fixado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025